Tribunal: TJBA
Processo: 0501352-82.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501352-82.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADAUTINA BRAGA ALVES Advogado(s): LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS, FERNANDO SOUZA ABREU JUNIOR, LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL DE 40% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.519/89. EXTENSÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DO DERBA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO TEMPORAL LIMITADOR. DIREITO RECONHECIDO INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE ADMISSÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA OBSERVADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de servidora estadual ao pagamento da vantagem pessoal de 40% prevista na Lei Estadual nº 5.519/89. O Estado sustenta que a vantagem somente seria devida aos servidores que já percebiam a gratificação especial quando da edição da lei em 1989, e que a agravada, admitida em 2005, não faria jus ao benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a vantagem pessoal de 40% prevista no artigo 2º da Lei Estadual nº 5.519/89 alcança todos os servidores estatutários do DERBA ou apenas aqueles que já se encontravam em exercício quando da edição da referida lei, bem como se a extinção da autarquia afeta o direito à percepção da vantagem. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 5.519/89, em seu artigo 2º, assegurou a vantagem pessoal de 40% aos servidores estatutários do DERBA "no mesmo percentual e nas mesmas condições", sem estabelecer qualquer critério temporal para distinguir os servidores abrangidos pela norma, seja em razão da data de ingresso no serviço público ou da função exercida. 4. É princípio basilar da hermenêutica jurídica que onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Se a intenção do legislador fosse restringir o alcance da norma apenas aos servidores que já se encontravam em exercício quando da edição da lei, teria expressamente consignado tal limitação no texto legal. 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito de todos os servidores estatutários do DERBA à percepção da vantagem pessoal prevista na Lei Estadual nº 5.519/89, independentemente da data de admissão, em observância aos princípios da legalidade e isonomia. 6. A extinção do DERBA pela Lei Estadual nº 13.204/2014 não implica na automática supressão das vantagens pessoais incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido, garantias constitucionalmente asseguradas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A vantagem pessoal de 40% prevista na Lei Estadual nº 5.519/89 é devida a todos os servidores estatutários do DERBA, independentemente da data de admissão, por ausência de critério temporal limitador no texto legal. 2. A extinção de autarquia não afeta as vantagens pessoais incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 5.519/89, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 13.204/2014; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05270174820148050001, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024; TJ-BA - Apelação: 03443641520138050001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Data de Publicação: 26/03/2019; TJ-BA - Apelação: 03004136820138050001, Relator: AUGUSTO DE LIMA BISPO, Data de Publicação: 09/08/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.